Tribunal: TJMT
Processo: 1034737-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034737-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZINAURA FERREIRA COSTA OLIVEIRA - CPF: 972.716.751-91 (RECORRENTE), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (ADVOGADO), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034737-91.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Lizinaura Ferreira Costa Oliveira

Parte Recorrida:
DAE – Departamento de Água e Esgoto
de Várzea Grande

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem da pauta: 06

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suspensão indevida dos serviços de abastecimento de água e recolhimento de esgoto.

A recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O reclamado, em contrarrazões, defende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais (ID 124350163).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de abastecimento de água pela autarquia demandada decorrente da interrupção do fornecimento em razão de débitos objeto de impugnação administrativa e pendente determinação do PROCON de suspensão do corte.

A parte autora aduz que é consumidora dos serviços do recorrido, conforme UC 53213.

Sustenta que, nos meses de maio e agosto/outubro de 2021 observou severo aumento no faturamento mensal de água do seu imóvel, muit
o acima da média de consumo dos meses anteriores
.

Inicialmente, por não concordar com a cobrança do mês 05/2021, faturada no valor de R$ 445,42, a recorrente buscou o Procon Municipal de Várzea Grande/MT, iniciando a tentativa de resolução administrativa.

Enquanto tramitava o processo no Procon, sobrevieram as faturas dos meses 08/2021, no valor R$ 225,74, 09/2021, no valor de R$ 277,10, e 10/2021, no valor de R$ 288,81.

Foi realizada Audiência de Conciliação em 13/10/2021, sem viabilidade de acordo, oportunidade em que a conciliadora que conduziu a questão determinou o sobrestamento de qualquer corte/suspensão do fornecimento de água pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia subsequente à audiência, qual seja, do dia 14/10/2021.

Não obstante, quando do ajuizamento da ação, em 29/10/2021, a autora já informou que o abastecimento de água havia sido interrompido (ID 124345183), ou seja, em desatendimento ao prazo estabelecido pelo PROCON e na pendência de discussão administrativa das cobranças.

Formulado pedido de tutela antecipada de urgência, o mesmo restou deferido, determinando a regularização do fornecimento de água do imóvel em questão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Consta que a autarquia foi intimada da decisão em 08/11/2021, às 10:50, porém a demandante noticiou que em 10/11/2021 a suspensão dos serviços ainda permanecia.

Posteriormente, em 15/02/2022 a requerente manifestou-se novamente demonstrando que os serviços de água do seu imóvel foram suspensos pela autarquia demandada, conquanto somente restassem em aberto os débitos objeto da presente ação.

Por sua vez, a empresa reclamada sustentou, em sede de contestação, a inexistência do dever de indenizar. No mais, nada acresceu sobre as ocorrências relatadas, a fim de justificar as interrupções do serviço, ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

Em relação aos danos morais, que a parte autora, ora recorrente, almeja a majoração, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3o do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Com efeito, não é dado à prestadora de serviço essencial
suspender o fornecimento de água do imóvel em função de supostos débitos que tenham sido objeto de discussão administrativamente (N.U.
10032706820198110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 19/05/2020; N.U. 10052050620178110037, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 09/07/2019)
, como é o caso dos autos.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
majoro
o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, verifico a necessidade de adequação dos consectários legais incidentes sobre o valor devido, pois,
nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação da correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei no 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora
calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
a contar da citação, e correção monetária
com base no IPCA-E (Temas 810 do STF e 905 do STJ),
a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022